Tribunal: STF
Processo: ARE 1340685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários nos autos da ação de investigação judicial eleitoral n. 0601403-89.2018.6.01.0000. 



 



Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) julgou parcialmente procedentes duas investigações judiciais eleitorais e uma ação de impugnação de mandato eletivo, nas quais alegou-se a prática de 



captação ilícita de votos, gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico (artigo 22, XIV, da Lei Complementar n° 64/901 e artigos 30-A e 41-A da Lei n° 9.504/972). 



A Corte Regional determinou a cassação dos diplomas outorgados a Juliana Rodrigues de Oliveira e Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, eleitos, respectivamente, Deputada Estadual e Deputado Federal, no pleito de 2018, aplicando-lhes, ainda, multa e sanção de inelegibilidade, esta última estendida a Thaisson de Souza Maciel, Diego Rodrigues de Oliveira e Wagner Oliveira Silva. 



O decisum foi parcialmente mantido pelo TSE, anulada apenas a condenação proferida na AIME em relação a Juliana Rodrigues de Oliveira, em razão do reconhecimento de litispendência. 



Nas razões do recurso extraordinário, alegou-se a ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima e ofensa aos artigo 5°, LIV, LV e LVI e 93, IX, da Constituição Federal.



A decisão de inadmissibilidade recursal foi assim ementada:



DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. AIJES. AIME. TEMAS 660 E 339. SÚMULA Nº 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 



1. Recursos extraordinários contra acórdão do TSE, que reformou parcialmente o acórdão do TRE/AC, apenas para anular a condenação imposta em ação de impugnação de mandato eletivo quanto a uma das recorrentes, em função do reconhecimento de litispendência. 



2. Na origem, o acórdão regional concluiu pela procedência parcial das AIJEs e da AIME, cassando os mandatos de deputada estadual e de deputado federal dos recorrentes, eleitos em 2018, declarando-os inelegíveis, e impondo-lhes multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por prática de abuso do poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio. 



3. O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral na análise da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660). 



4. No caso, o TSE, a partir da análise do contexto fático dos autos, assentou que os dados protegidos por sigilo não serviram de base para as investigações policiais, tendo sido considerados pelo TRE apenas os dados sigilosos obtidos após decisão judicial autorizativa devidamente fundamentada e proferida pelo Juízo competente. Em razão disso, concluiu-se pela licitude da prova. Assim, para chegar às conclusões pretendidas pelos recorrentes, no sentido de que houve ofensa art. 5º, LVI, da CF, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova, não cabe recurso e x t r a o r d i n á r i o ” .



5. O STF, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG (Tema nº 339), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se o acórdão ou decisão estiverem fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações.



6. Recursos extraordinários inadmitidos.



Advieram dois agravos, nos quais são reiteradas as razões dos recursos extraordinários, afirmando-se que foram atendidos os pressupostos recursais do prequestionamento, da repercussão geral, não sendo necessário reexaminar o caderno fático-probatório dos autos.



A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento de ambos em parecer com a seguinte ementa: 



Recursos extraordinários com agravos. Eleições 2018. Ação de investigação judicial eleitoral. Deputados estadual e federal. Captação ilícita de sufrágio, gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico. Cassação e inelegibilidade. Conjunto probatório e execução do julgado. Temas 660 e 339. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. A renovação de argumentos em sede extraordinária para reexame de fatos e provas, com a busca de uma ilicitude e no inconformismo com a execução do decreto condenatório, esbarra na inviabilidade de seu processamento e na necessária interpretação da legislação infraconstitucional. Hipótese de conhecimento dos agravos e não provimento dos recursos extraordinários. 



É o relatório. 



Decido. 



Os agravos não merecem prosperar. 



Inicialmente, constata-se que as razões veiculadas nos agravos consistem, basicamente, na reiteração dos argumentos apresentados nos recursos extraordinários, o que atrai a barreira das Súmulas n. 283 e 287 do STF. 



Por outro lado, a condenação dos agravantes em duas ações de investigação judicial eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral envolvem a interpretação de legislação infraconstitucional, o que não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário.



Ademais, conforme consignado na decisão agravada, “O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral na análise da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660)”, o que acarreta a inviabilidade recursal.



Por fim, não haveria como examinar as alegações recursais sem revolver os elementos fático-probatórios dos autos, circunstância que esbarra no óbice previsto na Súmula n. 279/STF. 



Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do STF. 



Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente